Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-96.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700437-96.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS CESAR DE SOUSA ALVES AGRAVADO: DETRAN DF DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS CESAR DE SOUSA ALVES em face de decisão proferida nos autos do processo 0716800-47.2020.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DETRAN/DF que promovesse o agendamento de renovação da sua carteira de motorista. Na análise preliminar, restou indeferido o efeito ativo requerido pelo agravante. Em seguida, o agravante pediu a desistência do agravo (i.d. 17262849). Assim, ante a desistência do agravante de prosseguir com o processo principal, ele deve ser extinto sem mérito. Em face do exposto, em razão da perda superveniente do interesse de agir, determino o arquivamento do presente agravo. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2020 17:53:32. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator